Tribunal: TJMT
Processo: 1017343-48.2019.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017343-48.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Valor da Execução / Cálculo / Atualização, Liminar]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FABIO DE OLIVEIRA PEREIRA - CPF: 889.780.521-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), VLADIMIR LUIZ FORMIGONI - CPF: 013.621.869-53 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE VLADIMIR LUIZ FORMIGONI (AGRAVADO), WELLINGTON VLADIMIR FORMIGONI - CPF: 393.831.301-30 (AGRAVADO), MACLEIBERT LUIZ FORMIGONI - CPF: 393.816.501-44 (AGRAVADO), SIDNEI GUEDES FERREIRA - CPF: 568.285.601-59 (ADVOGADO), MARCAL YUKIO NAKATA - CPF: 537.452.131-49 (ADVOGADO), AMANDA CARINA UEHARA PAULA DE LARA - CPF: 022.884.031-79 (ADVOGADO), CINARA CAMPOS CARNEIRO - CPF: 411.776.221-49 (ADVOGADO), DARIEL ELIAS DE SOUZA - CPF: 941.879.751-87 (ADVOGADO), NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO . UNANIME.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DESCUMPRIMENTO DO ART. 1.018 DO CPC – ART. 932, § ÚNICO E 1017, § 3o, CPC – INAPLICABILIDADE - NÃO CONHECIMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É ônus do agravante, no processo físico, a comunicação ao juiz da interposição do agravo de instrumento. Arguido e provado pelo agravado o descumprimento do disposto no art. 1018 do CPC, não se conhece do recurso. Inaplicável o disposto no art. 932, § único e 1017, § 3o, do CPC. Precedentes.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) No 1017343-48.2019.8.11.0000

REPRESENTANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: ESPÓLIO DE VLADIMIR LUIZ FORMIGONI, WELLINGTON VLADIMIR FORMIGONI, MACLEIBERT LUIZ FORMIGONI

RELATÓRIO

Agravo Interno interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.,

de decisão monocrática que não conheceu do recurso de Agravo de Instrumento, em razão do descumprimento do disposto no art. 1.018, do CPC.

Diz que o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que o agravo de instrumento deve ser inadmitido apenas no caso de prova do prejuízo causado à parte agravada em decorrência da não juntada aos autos originários. Sustenta, assim, a ausência de prejuízo ao agravado.

Assevera que antes de não se conhecer do agravo, deveria ter sido intimado para sanar o vício, nos termos do art. 932, parágrafo único e 1.017, 3o, do CPC.

Requer o provimento do recurso para suspender a decisão agravada até que a questão seja mais bem esclarecida na origem.

Contrarrazões (Id 39493963). Alega que o agravante deixou de cumprir com exigência normativa que expressamente conduz a inadmissibilidade do recurso (art. 1.018, §§ 2o e 3o, CPC). Requer o desprovimento do recurso com aplicação da multa do §§ 1o e 4o, do art. 1.021, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2020